Tribunal: TJMT
Processo: 1010024-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
SECRETARIA DO PLANTÃO
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 1010024-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: MURILO DE MOURA GONÇALVES e LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3.a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE -MT
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Advogados MURILO DE MOURA GONÇALVES e LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo Juiz da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande –MT, diante do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA.
O paciente foi preso em flagrante em 25/01/2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.340/06.
No dia 26/01/2020, ocorreu à audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, situação que perdura até o momento.
Aduzem que é evidente o constrangimento ilegal diante do excesso de prazo da prisão preventiva, bem como pelos danos enfrentados pelo novo corona vírus.
Asseveram que o feito se trata de processo físico, motivo pelo qual, estão impedidos de ter acesso aos autos, bem como a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 17/03/2020, ou seja, há mais de 45 (quarenta e cinco) dias e que diante da prorrogação do fechamento dos prédios dos prédios dos Fóruns, o Paciente será prejudicado e sofrerá grande prejuízo em sua defesa, o que deu azo a impetração do vertente Habeas Corpus.
Eis a síntese do necessário. DECIDO.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal.
Na hipótese, é forçoso reconhecer que a liminar pleiteada não comporta apreciação em sede de plantão judiciário matutino, no qual, como é cediço, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas no horário normal de expediente, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação (§ 1o, f, do art. 1o c/c art. 8o da Resolução n. 010/2013/TP), de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que venham necessitar em dias não úteis ou em período extraordinário e que não tenham condições de aguardar o retorno do expediente forense normal.
Assim, é imperioso reconhecer que a análise do pedido de liminar, em sede de plantão judiciário matutino, violaria o princípio do juiz natural, devendo, pois, o referido exame ser feito após a distribuição regular deste writ durante o horário normal de expediente externo deste Sodalício que se inicia às 12h de hoje, razão pela qual, deverá ser aguardada a retomada das atividades regularmente desenvolvidas neste Sodalício, para que a pretensão seja submetida ao relator sorteado.
Posto isso, deixo de apreciar a postulação vindicada nesta insurgência, determinando a remessa deste feito ao Departamento Judiciário Auxiliar, após o encerramento do plantão judiciário, a fim de que seja distribuído na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora Plantonista